Tribunal: STF
Processo: HC 76268
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-16
Data de publicação: 1997-12-16

Ementa:
EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL PENAL. FIANÇA. PENA EM ABSTRATO.
 Lei
6.416, de 1977.
I. -    A partir da Lei 6.416, de 1977, a afiançabilidade da infração
 penal verifica-se em
função da pena abstratamente cominada, independentemente da que
 concretamente
tenha  sido aplicada pela decisão condenatória recorrível. Precedentes
 do S.T.F..
II. -  Paciente condenado por crime contra a economia popular: art. 3º
, IX, da Lei 1.521/51,
crime punido com a pena mínima, em abstrato, de dois anos.
 Impossibilidade da invocação,
para o fim de se negar o benefício, do art. 31 da Lei 7.492/86, dado
 que tal invocação
implicaria aplicação  retroativa da lei, em hipótese de retroatividade
 prejudicial ao réu.
III. - Na fixação da  fiança deve ser observado o art. 325, alínea c,
 CPP. Fiança fixada
em 100 (cem) salários mínimos.
IV. - H.C. deferido.